Tribunal: STF
Processo: HC 258783
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente Habeas Corpus nº 1.014.427/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi formalizado o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva do paciente com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecentes apreendidos, sem demonstração concreta do periculum libertatis. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é pai de menor de 4 anos, circunstâncias pessoais que recomendariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato objeto da presente impetração, o Ministro Relator concluiu pela necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta. Eis os fundamentos lançados:



    “A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O Juízo de primeiro grau, ao prolatar a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, no que importa ao caso, assim se manifestou (fls. 24/27): 



    Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 do mencionado Código e se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    Não se pode falar em relaxamento da prisão em flagrante. O indiciado foi preso em situação flagrancial, conforme depoimentos trazidos durante lavratura do auto de prisão em flagrante, nos moldes do artigo 302, do Código de Processo Penal. Há também prova de materialidade delitiva (fls. 16/18). 



    Também não comporta acolhida o pedido de liberdade provisória, a despeito da primariedade (fls. 35/36). O delito de tráfico é grave e sérias consequências traz à sociedade. A atividade da mercancia ilegal fomenta a prática de outros crimes, que causam profunda intranquilidade social. Portanto, a custódia cautelar, ao menos por ora, é necessária para a garantia da ordem pública, sendo irrelevante, neste caso, eventual emprego ou residência fixa. 



    Anoto que no flagrante há indícios de autoria segundo o relato dos policiais militares que receberam denúncia que o indiciado utilizava o veículo M. Benz, placa FPK0G04, para transportar droga. Em patrulhamento, avistaram o veículo e realizaram a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do averiguado. Em busca veicular, localizaram uma sacola embaixo do banco do passageiro, contendo expressiva quantidade de droga - 62 porções de maconha (520g), 26 microtubos de crack (8,2g) e 93 porções de crack (47g).



    A quantidade expressiva de droga evidencia, ao menos por ora e em tese, um possível e teórico envolvimento mais acentuado do autuado com o comércio espúrio, valendo lembrar que, em teoria, nenhum usuário ou pequeno traficante possui essa quantidade de entorpecente sem que tenha algum envolvimento mais aprofundada com o tráfico. 



    Portanto, até que as investigações se encerrem é necessária a custódia máxima, se revelando insuficientes as cautelares diversas da prisão. 



    Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão do indiciado, sendo insuficientes no momento as cautelares diversas da prisão. 



    Confira-se o que consignou o Colegiado estadual, ao denegar a ordem de habeas corpus ali impetrada (fls. 19/22, grifei):



    No caso, infere-se de consulta aos autos subjacentes, resumidamente, que o paciente foi preso porque, no dia 13 de junho passado, acabou surpreendido por policiais militares transportando drogas para fins de tráfico, sendo localizados em seu veículo 62 porções de maconha, com peso líquido de 520 gramas, 26 microtubos de crack, com peso líquido de 8,2 gramas e 93 porções de crack, pesando 47 gramas (fls. 27/29). 



    Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares “receberam um registro de denúncia que o indivíduo Isac utilizava o veículo para transportar droga (M. Benz, GLA 200, cor prata, placa FPK0G04), em patrulhamento pela Rodovia dos Bandeirantes se depararam com o veículo pelo km 91. Dados sinais luminosos e sonoros, foram obedecidos. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular foi encontrada uma sacola preta embaixo do banco do passageiro com algumas porções aparentando ser droga ilícita, parecendo se tratar de crack e maconha. O motorista estava sozinho e foi identificado como Isac Rafael De Lima. Foi necessário o uso de algemas, tendo em vista o receio de fuga” (fls. 18/21). 



    Com efeito, o magistrado, ao converter a prisão inicial em preventiva, baseou-se em preceitos legais e em detalhes do caso concreto, salientando que “A quantidade expressiva de droga evidencia, ao menos por ora e em tese, um possível e teórico envolvimento mais acentuado do autuado com o comércio espúrio, valendo lembrar que, em teoria, nenhum usuário ou pequeno traficante possui essa quantidade de entorpecente sem que tenha algum envolvimento mais aprofundada com o tráfico. Portanto, até que as investigações se encerrem é necessária a custódia máxima, se revelando insuficientes as cautelares diversas da prisão. Assim, é absolutamente necessária, adequada e recomendável a manutenção da prisão do indiciado, sendo insuficientes no momento as cautelares diversas da prisão” (fls. 74/76, destaquei). 



    [...] 



    Destarte, externaram-se as razões de decidir, com respaldo no conteúdo do auto de prisão em flagrante, nos termos dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nada indicando abstração, a par de o quadro narrado evidenciar, em tese, dolo exacerbado (ainda mais em face da considerável quantidade e natureza proeminentemente lesiva dos entorpecentes em tese encontrados na posse do paciente), com a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



     Nesse tom, “São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente [...]” (STJ, AgRg no HC 736209/SC, Relator Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, julgado em 17-05-2022, grifei). 



    [...] 



    Acresça-se que a posse de elevado volume de tóxicos variados, parte deles dotado de alta nocividade (crack), somente se mostra possível diante de logística bem engendrada a possibilitar que o agente, uma vez em liberdade, volte a delinquir de forma idêntica, daí a necessidade da custódia para se obstaculizar a persistência na senda do crime de natureza hedionda. 



    Também não se pode ignorar que a soltura de traficante em iguais condições representa odiosa irresponsabilidade a incentivar a continuidade da delinquência, tal como comumente ocorre na prática, com seguidas prisões em flagrante de criminosos num curto interstício por iguais delitos diante de benesses descabidas, num claro desprestígio à Justiça Criminal. 



    Cabe realçar que o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, dispõe ser admissível a prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como na hipótese, enquanto eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva nem têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia (STJ, AgRg no RHC 169815 /BA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 12-12-2022). 



    E medidas cautelares alternativas só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das providências na realidade “paliativas”, porquanto motivada a segregação.



    Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, a revelar dolo exacerbado e possível envolvimento aprofundado com o tráfico de entorpecentes. 



    Assim, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da segregação cautelar, revela-se insuficiente a imposição das medidas diversas do cárcere elencadas no art. 319 do CPP. 



    A propósito, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte (sem grifos no original): (...)” (e-doc. 10, p. 3-5, grifos nossos)



    9. Os fundamentos são válidos, no que revelada a gravidade concreta do delito, mormente pelo modo de execução: transporte de quantidade considerável de drogas (62 porções de maconha, pesando 520 gramas, e 119 de crack, perfazendo 55,2 gramas). Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator